Tribunal: STF
Processo: AI 715373
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. NOVO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE
   REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECEU AGRAVO REGIMENTAL.
   PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do
   recurso não infirmam todos os fundamentos da decisão agravada, o
   que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
II - Necessidade de
   reexame dos fatos e das provas que envolvem a matéria para se
   chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido. Incidência da
   Súmula 279 desta Corte.
III - Agravo regimental improvido.